Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO DE DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARTE DO DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ATUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO MANDATÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, declarando a inexistência de débitos relativos a determinadas duplicatas mercantis por indicação e determinando o cancelamento dos respectivos protestos. Indeferido o pedido de indenização por dano moral. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) se os protestos realizados foram indevidos; (iii) se há responsabilidade das instituições financeiras envolvidas; e (iv) se é cabível indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As duplicatas não reconhecidas pelo devedor foram levadas a protesto sem apresentação das respectivas notas fiscais ou comprovação da entrega das mercadorias, o que justifica o reconhecimento da inexistência dos débitos.
4. Os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor referem-se a valores distintos e inferiores ao das duplicatas reconhecidas, não sendo suficiente para afastar a legitimidade dos protestos.
5. As instituições financeiras atuaram como mandatárias, sem extrapolação dos poderes conferidos, não havendo elementos que justifiquem sua responsabilização (Súmula n. 476 do STJ).
6. A existência de protesto anterior legítimo afasta a configuração de dano moral (Súmula n. 385 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação das notas fiscais ou comprovação da entrega das mercadorias autoriza o reconhecimento da inexistência dos débitos protestados. 2. A apresentação de comprovantes de pagamento em valores inferiores ao das duplicatas reconhecidas não afasta a legitimidade dos protestos. 3. A atuação de instituições financeiras como mandatárias, sem excesso de mandato, afasta sua responsabilização por protesto indevido. 4. A existência de inscrição anterior legítima em cadastro de inadimplentes afasta a configuração de dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 539; CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 385; STJ, Súmula n. 476.